Tribunal: TJDFT
Processo: 0033247-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0033247-41.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA EMBARGADO: MARCIO SOARES DE QUEIROZ, MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do pedido de efeito modificativo, intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 27523971. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora